Tribunal: TJBA
Processo: 8003188-10.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8003188-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 1º JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO.

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DO PACIENTE.

ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO
PARA
FORMAÇÃO DA CULPA
.
INOCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO.
REVISÃO NONAGESIMAL PRESCINDÍVEL NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO.
SUBSTITUIÇÃO DO DECRETO PRISIONAL POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO
E LIBERDADE PROVISÓRIA COM AMPARO NAS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE.
DESCABIMENTO.

VERIFICADO NA CASUÍSTICA A PERTINÊNCIA DA MEDIDA EXTREMA, FACULTA AO JULGADOR, JUSTIFICADAMENTE, O AFASTAMENTO DAS DEMAIS CAUTELARES E A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MESMO ANTE A PRETENSA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO CONFIGURADO
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

In c
as
u
,
não há desídia na conduta do juiz de primeiro grau, que demonstrou ter envidado esforços contínuos para o bom andamento da ação penal, não sendo, no caso, razoável a revogação do decreto prisional, diante da proximidade da Audiência de Instrução.

Com efeito, foi o próprio acusado que deu ensejo à demora na formação culpa, pois sua condição de foragido prejudicou sobremaneira a regular e escorreita tramitação do feito.

Frise-se, por oportuno, que, nesses casos, a jurisprudência pátria tem reconhecido a inexistência de ilegalidade na inobservância da regra que estabelece a revisão nonagesimal dos fundamentos da prisão preventiva. De qualquer sorte, no caso, não se pode falar em ausência de cumprimento do prazo nonagesimal, já que o magistrado
a quo,
em duas ocasiões distintas, realizou a revisão da medida, decidido pela manutenção do decreto prisional em desfavor do paciente.

Em assim sendo, a pretensão de revogação da prisão preventiva é totalmente descabida, pois, repita-se, o paciente permaneceu na condição de foragido até ser preso pelo 10º Distrito Policial da cidade de São Paulo (ID 379636433).

Por fim, indicadas expressamente as circunstâncias suficientes para justificar a segregação provisória e afastar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado (RHC 35519/MG, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 06/06/2013)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º

8003188-10.2024.8.05.0000
, em que figura como impetrante Defensoria Pública do Estado da Bahia
,
e como paciente,

IGOR ALVES COSTA.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, em conhecer da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.